Tribunal: TJDFT
Processo: 0702456-04.2019.8.07.0014
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0702456-04.2019.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIO MARTINS DE LIMA, NOR &amp; ED ASSESSORIA IMOBILIARIA LTDA - ME APELADO: MARIA ELENA FAGUNDES CALDAS, ESPOLIO DE JOSÉ BISPO DOS SANTOS Despacho 1. Apelação cível interposta por Antônio Martins de Lima contra a sentença da Vara Cível do Guará que, em ação de despejo c/c cobrança de aluguéis proposta em desfavor de Maria Elena Fagundes Caldas e de Espólio de José Bispo dos Santos, extinguiu o processo sem julgamento de mérito (CPC, art. 485, IV - ID no 39140669). 2. O advogado subscritor da apelação, Dr. José Bandeira da Rocha Júnior, não possui procuração nos autos para representar o apelante, Antônio Martins de Lima. A procuração de ID no 39140295 foi outorgada apenas por Noronha &amp; Edmilson Assessoria Imobiliária. 3. Chamo o feito à ordem. Converto o julgamento em diligência. Intime-se o apelante, Antônio Martins de Lima, para regularizar a representação processual no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso (CPC, art. 76, § 2o, I). 4. Após, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 7 de outubro de 2022. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro